Tribunal: TJMT
Processo: 1009619-22.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009619-22.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELISMAR GABRIEL DE SOUZA - CPF: 069.539.321-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - ELISMAR GABRIEL DE SOUZA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
PLEITO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, VI, DA LEI 11.343/06 – PROVA DA MENORIDADE
–
DOCUMENTO OFICIAL OU EQUIVALENTE
–
PRESCINDIBILIDADE
–
OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da menoridade, para fins de incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, vi, da lei 11.343/06, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documentos idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - ELISMAR GABRIEL DE SOUZA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Elismar Gabriel de Souza
,
visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 1009619-22.2021.8.11.0000, pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
artigo

33, caput, com incidência das causas de aumento de pena previstos no art. 40, inciso VI e art. 35, todos da Lei 11.343/2006
,

além do pagamento de 1399 (hum mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa
(Id. 89404520).

Inconformado, o
recorrente requer seja afastada a causa de aumento
descrita no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06 (Id. 89404525).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 89404533).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo
provimento do recurso
(Id. 90236482).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - ELISMAR GABRIEL DE SOUZA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recorrente requer seja afastada a causa de aumento de pena descrita no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 87971959):

1º FATO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 19 de fevereiro de 2021, na residência situada na Rua Bela Manhã, n.º 1947-W, Bairro Bandeirantes, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado ELISMAR GABRIEL DE SOUZA com consciência e vontade, após ter adquirido e recebido de maneira escusa, preparou, guardou, vendeu e expôs à venda drogas (maconha e pasta base de cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sendo certo que estava associado para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, conforme Boletim de Ocorrência n.º 2021.47259, Termo de Apreensão n.º 2021.16.4904, Exame Preliminar de Constatação de fl. 20/21, e Relatório de Investigação n.º 236/2021.

2º FATO – CORRUPÇÃO DE MENOR:

Consta também dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 18 de fevereiro de 2021, na residência situada na Rua Bela Manhã, n.º 1947-W, Bairro Bandeirantes, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado ELISMAR GABRIEL DE SOUZA com consciência e vontade, corrompeu menor de 18 (dezoito) anos, qual seja sua própria namorada Winslaine, induzindo-a praticar infração penal, conforme conversas indicadas no Relatório de Investigação n.º 236/2021, que foram extraídas de seu aplicativo de celular WhatsApp.”

De início, insta salientar que a autoria e materialidade delitivas são incontestes, tanto é que não foram objeto do presente recurso.

Posto isso, passo
as insurgências recursais
.

1.

Da pretendida exclusão da causa de aumento descrita no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06
.

Após o exame minucioso dos autos, compreendo que
o caso não comporta o decote
da majorante do artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, explico:

Verifica-se que o apelante foi condenado em primeiro grau pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI e art. 35, todos da Lei 11.343/2006 a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Ocorre que, no caso em tela, conquanto haja provas do envolvimento da suposta adolescente no crime de tráfico de drogas, conforme amplamente demonstrado na ocasião do julgamento
a quo
, inexiste nos autos documento de identificação oficial, como por exemplo certidão de nascimento ou carteira de identidade, a comprovar sua idade à época dos fatos, contrariando o disposto no parágrafo único do artigo 155 do Código de Processo Penal e na Súmula nº 74 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Parágrafo único.
Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil
.”

“Súmula 74 – STJ:

Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil.”

Entretanto, há nos autos o
cadastro do SUS e cadastro de identificação civil da Policial Civil, que indicam a data de nascimento
, atestando veracidade das informações,
sendo um documento público carregado de fé pública
, e segundo jurisprudência superior, suficiente para demonstrar a menoridade quando da ocorrência do ilícito penal.

Para a configuração do documento hábil previsto na Súmula nº. 74 do Superior Tribunal de Justiça, a idade do agente não precisa ser comprovada pela apresentação de documentos civis oficiais,
podendo ser demonstrada, também, por outros meios de prova
, como no caso em comento, entendimento, esse, que está em sintonia com os julgados abaixo ementados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA MENORIDADE DA VÍTIMA. DOCUMENTO OFICIAL OU EQUIVALENTE. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
No tocante à menoridade, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade
. 2. No presente caso, segundo o acórdão recorrido, a idade do menor pode ser constatada na cópia do depoimento prestado pelo adolescente perante a vara da infância e juventude, bem como pelo Boletim de Ocorrência policial onde disponibiliza a data de seu nascimento (18/08/1997), estando comprovada a menoridade questionada. 3. Considerando o quantum de pena fixado para o acusado (1 ano de reclusão), o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme determina o art. 109, inciso V, do Código Penal. O envolvido era menor de 21 anos, ao tempo do crime. Assim, o réu faz jus a prazo prescricional pela metade que, pela pena aplicada passa a ser o de 2 anos (artigos 109, inciso V, e 115 do Código Penal). 4. Constata-se a implementação da prescrição, pois, entre os marcos interruptivos, que se deram com o recebimento da denúncia (setembro/2014) e a publicação da sentença condenatória (fevereiro/2018), passaram mais de 2 anos. 5. Agravo regimental parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade do agravante pelo delito do art. 244-B do ECA, com fundamento no art. 107, IV, c/c os arts. 109, V, 115 e 110, § 1º, do Código Penal”.
(AgRg no REsp 1908911/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR MENORIDADE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 74/STJ. CRIME FORMAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500, STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A menoridade, a teor da Súmula 74, do STJ, deve ser comprovada por documento hábil. 2.
Não há óbice ao fato desta situação jurídica ser atestada por meio de outros registros dotados de fé pública que estejam oportunamente colacionados aos autos, conforme ocorre na espécie, em que constam alguns dados pessoais do menor, como: filiação, data e local de nascimento e constituem prova documental idônea para comprovar a menoridade, uma vez que emanados de autoridade pública
. (...).”
(STJ - AgRg no REsp 1423997/SC, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 20/02/2014, DJe 25/02/2014).

Assim, conforme cadastro do SUS e cadastro de identificação civil da Policial Civil (Id. 89404517),
Weslaine Silva Pinto,
nascida em 01/12/2003, na data do fato possuía 17 anos
, razão pela qual mantenho a causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, em d
issonância com o parece
r ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Elismar Gabriel de Souza
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021